Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724321-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCEIRIZACAO LTDA, ELIANE APARECIDA SILVA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - SICREDI Planalto Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 237647877 do processo n. 0722536-92.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravante contra JK Exclusive Administradora de Condomínios e Terceirização Ltda. e Eliane Aparecida Silva Martins, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelas executadas/agravadas e determinou o desbloqueio de parte dos valores constritos via Sisbajud, por entender se tratar de verbas impenhoráveis, bem como o encerramento da consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, para impedir novos bloqueios nas contas bancárias das executadas. Em suas razões recursais (ID 72991087), a agravante afirma que não foi intimada a se manifestar quanto à impugnação à penhora apresentada pelas executadas e, por essa razão, alega que a decisão que acolheu a referida impugnação teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Cita o art. 9o do CPC e precedentes deste e. Tribunal de Justiça em amparo aos seus argumentos. Argumenta que a penhora de valores realizada pelo sistema Sisbajud é diferente da penhora sobre o faturamento da empresa e que as executadas não comprovaram a inexistência de outras fontes de renda que pudessem ser destinadas a suprir suas folhas de pagamento. Entende ser necessário o deferimento do pedido de nova pesquisa via Sisbajud, na modalidade teimosinha, tendo em vista que houve a perda do objeto da pesquisa anterior, ante a determinação do Juízo de origem de desbloqueio dos valores localizados nas contas das executadas. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada liminarmente a realização de nova pesquisa via Sisbajud, na modalidade teimosinha. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e, ainda, caso a diligência seja frutífera que seja determinado ao Juízo de origem que lhe oportunize o exercício prévio da ampla defesa e do contraditório antes de apreciar eventual impugnação apresentada pelas executadas. Preparo recolhido (ID origem 73044095). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a execução do título extrajudicial foi ajuizada em 23/10/2024, por SICREDI Planalto Central (agravante) contra JK Exclusive Administradora de Condomínios e Terceirização Ltda. e Eliane Aparecida Silva Martins (agravadas), para a satisfação do crédito no valor de R$48.429,29 (quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), atualizado em 3/4/2025 (ID origem 231875449). Em razão do não pagamento voluntário do débito, foi determinada a pesquisa de bens das executadas via sistema Sisbajud (IDs 217122859 e 229229436), a qual retornou parcialmente frutífera, com o bloqueio do montante de R$42.836,67 (quarenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme ID 237647794. Diante disso, as agravadas/executadas apresentaram impugnação à penhora, alegando que os valore bloqueados seriam impenhoráveis (ID origem 237527618). Na sequência, o Juízo de origem acolheu a referida impugnação, em decisão proferida nos seguintes termos (ID origem 237647877): (...) Preliminarmente, salienta-se tratar de pedido dotado de extrema urgência, consistente na restrição sobre supostos valores alegadamente impenhoráveis, cuja manutenção possui clara e forte probabilidade de causar séria lesão à parte requerida e, porque não dizer, terceiros diretamente atingidos pelo bloqueio realizado, no caso, os funcionários da empresa executada. Nesta toada, a despeito da estrutura processualista, que tem no contraditório a pedra toque dos atos processuais (art. 10 do CPC), urge da espécie em apreço princípios basilares que, em uma ponderação, superam as normas que reclamam o arrastamento dos autos para que a parte adversa se manifeste previamente acerca do requerimento formulado. Assim, em vista da presença da extrema urgência e do patente receio de grave lesão à parte executada, passa-se à análise do requerimento de desbloqueio, sem prévia oitiva da exequente. O processo executivo é norteado pelo princípio de que a execução deve ser processada pelo meio menos gravoso ao devedor (artigo 805 do NCPC). Porém, essa diretriz não poderá constituir impedimento à realização do crédito do credor. No caso, é de claro entendimento a todos que militam na seara cível que a penhora eletrônica se tornou a opção mais eficiente de buscar e encontrar numerário do devedor, de modo a servir ao cumprimento da obrigação até então sonegada. E no presente caso não foi diferente. A hipótese trazida à baila é de que os valores bloqueados se destinam ao pagamento de salários de funcionários da empresa ré, que trabalha com a terceirização de mão-de-obra. Com efeito, o contrato social da empresa executada juntado com a inicial demonstra que o objeto social da empresa é esse: “CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem como objeto social: Serviços combinados para apoio a edifícios residenciais e não-residenciais, administradora de condomínios e terceirização, serviços de contabilidade, prestação de serviços de cobrança de faturas extrajudicial, dividas de clientes, análise e aprovação de crédito, compilação de informações sobre histórico de credito de pessoas para empresas, limpeza de prédios e em domicílios, serviços paisagísticos, serviços de reforma e pintura residencial e comercial, imobiliária, compra, venda e administração de imóveis, votação interativa e comércio varejista de produtos de limpeza, manutenção e instalação de equipamentos eletro eletrônicos e hidráulico.” (ID 215422746). Evidente, portanto, que os valores depositados na conta bancária da empresa ré não se referem exclusivamente a lucro, ou sobras de caixa, mas a valores que devem ser repassados aos seus funcionários, prestadores de serviços aos condomínios (agente de portaria e zelador), com os quais a parte executada mantém contrato. A executada acostou diversos documentos, entre eles a folha de pagamento (ID 237530568), que comprovaria um dispêndio de mais de R$ 51.000,00 com salário bruto. Pelo extrato que juntou ao ID 237530591, recebeu em crédito no mesmo dia do bloqueio o valor de R$ 35.497,79. Certamente referido depósito se refere a apenas um dos condomínios para os quais presta serviços, considerando, como dito, que sua folha é superior a R$ 50.000,00 mensais. Não passou despercebido deste Juízo, também, que havia de saldo em sua conta no valor de R$ 7.083,14. A impugnação, portanto, merece acolhimento, ainda que parcial. A questão posta em análise já foi analisada por este Juízo em outra oportunidade, inclusive com reforma em segunda instância autorizando a devolução de valores encontrados via SISBAJUD com manutenção de um percentual, senão confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA EMPRESA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PENHORA LIMITADA A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o dinheiro se constitua na forma preferencial de penhora, a constrição não pode ocorrer quando represente o capital de giro da empresa devedora, mormente quando existem outros bens passíveis de garantia da dívida. Assim, a penhora deve ser limitada de forma a permitir que a executada consiga cumprir com os seus compromissos. 2. A manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) se mostra adequada ao presente caso, eis que possibilita o pagamento das despesas ordinárias da empresa executada e ao mesmo tempo busca a satisfação do credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1763693, 0731120-48.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.) No mesmo sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANALOGIA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. LIMITAÇÃO A 30% SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento. 2. O art. 866, §1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora para viabilizar a satisfação do crédito. 3. Na hipótese, a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa. De qualquer modo, cabível a analogia: o exercício da atividade empresarial deve ser resguardado, bem como o princípio da menor onerosidade para o devedor. 4. Os documentos juntados demonstram que o bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial da executada, bem como o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida. 5. Diante desse quadro, é razoável limitar a penhora dos ativos financeiros, via Sisbajud, a 30% dos valores encontrados nas contas correntes da empresa executada. 6. A penhora realizada nas contas bancárias do agravante deve ser mantida. O recorrente não juntou os extratos das referidas contas para que se permitisse verificar possível comprometimento da atividade empresarial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1686916, 07018325520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023.) No caso, o valor a ser mantido em conta deve ser equivalente ao valor que a parte já dispunha antes do depósito realizado no dia 28/5/2025. Referido valor equivale a aproximadamente 16% do valor encontrado, e visa assegurar a preservação da atividade realizada pela parte executada, sem comprometer também o direito do credor de ver satisfeito o seu crédito. É um percentual menor que o percentual informado nos julgados, considerando especialmente o tipo de serviço prestado pela parte executada, que no caso é a terceirização, e leva em consideração, também, os valores que já estavam na conta da empresa antes do depósito realizado no dia 28/5/25. Ademais, no presente caso há notícias nos autos de embargos à execução, de oferecimento de garantia imobiliária, por terceiro, bem como, também nesses autos, de que a parte executada seria possuidora de imóvel de alto valor, o qual, ainda que não seja objeto de penhora e consideração nesse momento, poderá ser objeto de constrição mais adiante se houver pedido expresso nesse sentido, relegando-se eventual alegação de bem de família para o momento oportuno. DISPOSITIVO Ante o exposto, considerando a extrema probabilidade de grave risco de lesão, seja à continuidade de funcionamento da parte requerida, e seus impactos sobre os funcionários prestadores de serviços, até a concretização do contraditório e a resolução da matéria por este MM. Juízo, DEFIRO, em parte, o requerimento formulado pela parte executada em sua impugnação, para levantar a restrição levada a efeito pelo BACENJUD, no importe de R$ 35.497,79, valores que foram depositados no dia 28/5/2025 e que servirão para pagamento dos salários dos prestadores de serviços. Proceda-se ao respectivo desbloqueio desta quantia com urgência, bem como encerre-se a teimosinha sob pena de ser referida quantia novamente bloqueada. Nos termos do artigo 854, § 5o, do CPC, determino a conversão da quantia de R$ 7.338,88, em penhora, dispensando-se a lavratura de termo, determinando-se à transferência do montante indisponível para uma conta vinculada ao juízo. Fica a parte executada intimada, para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, apresentar impugnação, ressaltando-se que essa impugnação deve se limitar ao apontamento de eventual erro de procedimento ou de avaliação, não sendo lícito à parte levantar matérias já suscitadas, como a alegada impenhorabilidade aqui agitada, em razão da preclusão. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Diante desse cenário e da análise preliminar dos autos de referência, própria do presente momento processual, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante, sobretudo tendo em vista que o Juízo de origem deferiu recentemente a consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, mesmo que a reiteração automática da consulta ao referido sistema tenha sido encerrada antes do termo final previsto. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, porquanto não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC e, ainda, tendo em vista que a decisão recorrida determinou o desbloqueio de parte dos valores localizados via Sisbajud, mantendo a penhora do importe de R$7.338,88 (sete mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) em favor da parte exequente. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora